Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Na 1a fase da dosimetria, mostra-se desproporcional a duplicação da pena-base em virtude da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial do art. 59 CP (consequências do crime). Com efeito, em atenção às peculiaridades do caso concreto, mormente ao fato de que a vítima padece hoje de várias sequelas físicas, psicológicas, familiares e financeiras, causadas estas pelo comportamento delituoso do réu, tem-se por adequado o incremento da pena-base em 3 (três) anos em virtude da nota negativa das consequências do crime.
2. A condenação do acusado ao pagamento de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da vítima, a título de danos morais, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório. Em decorrência da conduta ilícita do réu, a vítima permaneceu internada por um longo período, teve a perna direita amputada, perdeu o movimento de um dos braços, faz uso de cadeiras de rodas para se locomover, interrompeu suas atividades laborais (motoboy e motorista) e encontra-se há pouco tempo recebendo benefício previdenciário. Além disso, a sua esposa precisou trabalhar fora e, com isso, os seus filhos, de 4 e 5 anos, foram os responsáveis por fazer companhia ao ofendido e auxiliá-lo nas necessidades básicas.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.